Tribunal: TJSP
Processo: 1011584-45.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011584-45.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é embargado
PAULO YOSHIYASU FUJIMOTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011584-45.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 25551 L
2
VOTO No 25551
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1011584-45.2017.8.26.0004/50000
EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
EMBARGADO: PAULO YOSHIYASU FUJIMOTO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO
Embargos de declaração. Plano de saúde. Manutenção do
plano após extinção do vínculo empregatício. Sentença de
improcedência. Reforma em grau recursal.
Mérito.
Oposição
de
aclaratórios,
visando
prequestionamento expresso de dispositivos legais e
constitucionais. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra
V. Acórdão de fls. 234/238, visando prequestionamento da matéria.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve manifestação encartada aos autos principais às
fls.241/243.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011584-45.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 25551 L
3
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Assim decidiu o Acórdão embargado:
"O que ocorreu é que o autor não fez a opção dentro dos 30 dias, seja da
data do desligamento, seja da data da baixa da carteira.
Entretanto, o pedido do autor é fundado na Lei 9656/98, mais
precisamente art. 30, que diz:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.177-44, de 2001)
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se
refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um
mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro
meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva,
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do
contrato de trabalho.
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado
aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de
assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.
§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas
pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando
da admissão do consumidor titular em novo emprego. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
Como se vê, a lei não estipulou prazo decadencial ou qualquer outra
restrição ao exercício do direito nela previsto. Se a norma legal não prevê
restrição, não caberia à norma regulamentar fazê-lo. Neste sentido:
Apelação. Saúde. Plano coletivo. Funcionário aposentado demitido sem
justa causa. Legitimidade passiva da operadora. Decadência não
operada. Inaplicabilidade da norma veiculada na Resolução Normativa no
279/11. Não pode uma regra infralegal impor uma restrição de direito que
não fora estabelecida pela norma de regência. Hipótese, ademais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011584-45.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 25551 L
4
que não se comprovou ter sido oportunizada a opção de continuidade ao
ex-empregado termo inicial para contagem do prazo previsto no art. 10
da mencionada Resolução (REsp 1237054/PR). Possibilidade de o autor,
aposentado, manter-se no plano de saúde oferecido pela ex-
empregadora, nas mesmas condições vigentes durante o contrato de
trabalho. Incidência do art. 31 da Lei 9656/98. Direito de ser mantido
como beneficiário nas mesmas condições de cobertura e de custo, mas
mediante o pagamento integral da prestação, irrelevante tenha
continuado a trabalhar após sua aposentadoria. Súmula 104 desta Eg.
Corte. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno.
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009354-34.2014.8.26.0554; Relator (a):Mauro
Conti Machado; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André -1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2015; Data de
Registro: 21/05/2015)
PLANO DE SAÚDE COLETIVO MANUTENÇÃO DE APOSENTADO
Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica. Pretensão de
continuidade do vínculo, nas mesmas condições vigentes. Aplicação do
art. 31 da Lei 9.656/98. Possibilidade. Na qualidade de aposentado, o
apelado preenche os requisitos legais para permanecer mantido como
beneficiário, juntamente com seus dependentes, nas mesmas condições
de cobertura existentes quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o pagamento integral da prestação. Manutenção do
contrato ao qual estava em vigor quando da relação de trabalho.
Inaplicabilidade de novos parâmetros, a partir das faixas etárias dos
beneficiários. Prêmio que deve corresponder unicamente ao que era
descontado do autor, acrescido da cota-parte subsidiada pela ex-
empregadora. Inexistência de decadência por falta de opção no prazo de
30 dias contados da demissão. Ausência de prazo na Lei no 9656/98, que
não pode ser suprido por Resolução Normativa. Precedentes TJSP.
Sentença mantida. Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1008382-45.2014.8.26.0625; Relator (a):Fábio
Podestá; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté -
&&nbsp1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2015; Data de Registro:
08/10/2015)
Plano de saúde coletivo. Empregado aposentado que pretende ser
mantido como beneficiário nas mesmas condições anteriores. Hipótese
do art. 31 da Lei 9.656/98. Preliminar. Litisconsórcio passivo necessário
com a ex-empregadora. Rejeitada. Mérito. Contrato de trato sucessivo
que sofre a incidência imediata da Lei Federal. Norma de ordem pública.
Resolução Normativa n. 254 da ANS inadequada ao caso. Aposentadoria
anterior à extinção do vínculo empregatício. Irrelevância. Contribuição
durante todo o período aquisitivo. Prazo do art. 10 da Resolução
Normativa 279 da ANS. Inaplicabilidade. Condenação da ré a reintegrar a
autora no mesmo plano de saúde oferecido por sua ex-empregadora.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0927064-77.2012.8.26.0506; Relator (a):Hamid
Bdine; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro:
14/06/2017)
A ausência de prazo decadencial na lei não poderia ser suprida por
norma regulamentar da ANS. A Agência Reguladora exorbitou de sua
competência normativa; portanto, o prazo previsto no art. 10, da RN 279
é inaplicável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011584-45.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 25551 L
5
Desse modo, o autor faz jus à manutenção do plano de saúde coletivo
empresarial, contratado pela ex-empregadora, por prazo proporcional ao
tempo de vínculo, conforme art. 30, da lei 9656/98."
Assim, os embargos não comportam acolhimento, pois todas
as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente analisadas e
resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus limites, inexistindo
esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente qualquer vício a ser
sanado.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos pela ré.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)